Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702697-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: SANTA TEIXEIRA DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, a agravante pretende a reforma da decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, que homologou o valor devido. 2. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo, razão pela qual adota as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 2.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. 3. No caso em exame já ocorreu a preclusão temporal a respeito do tema do "agrupamento de ações". 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 170, § 1°, da Lei das Sociedades Anônimas, e 884 e 886, ambos do Código Civil, afirmando que as operações de agrupamentos acionários devem ser incluídas no cálculo de liquidação, uma vez que permaneceram em aberto e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois, do contrário, haveria enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUÍSA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088 (ID. 29901722 - Pág. 20). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à alegada ofensa aos artigos 170, § 1°, da Lei das Sociedades Anônimas, e 884 e 886, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “não houve qualquer fato jurídico novo capaz de alterar a situação jurídica consolidada por meio das decisões anteriores [...] observa-se nitidamente que a exclusão do tema alusivo ao ‘agrupamentos de ações’ do cálculo da dívida foi acobertada pelos efeitos da preclusão” (ID. 24497536 - Pág. 4). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 29901722 - Pág. 20), tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016